Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700025-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIELLE LACERDA COUTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NADIELLE LACERDA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 143780424), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial consistente na realização de cirurgia bariátrica. Busca a agravante, nas razões recursais de ID 42701901, em sede de medida liminar, a antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. É a breve síntese. Compulsando os autos de origem (Processo no 0722893-82.2022.8.07.0007), verifica-se que o Juízo da 1a Instância apreciou novamente o pedido de concessão de tutela de urgência, deferindo-o a fim de: “(...) determinar que a empresa ré autorize os procedimentos cirúrgicos solicitados pela médica cirurgiã geral Dra. Ana Carolina C. Carvalho Fernandes, CRM/DF 13605, notadamente ByPass Gástrico em Y de Roux, por via videolaparoscópica (código 3.10.02.39-0 - Gastroplastia por videolaparoscopia), expedindo todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis a realização da cirurgia, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentos, anestesista, materiais e honorários do cirurgião assistente da cirurgia em questão, em consonância com o relatório completo elaborado pela médica, sob pena de multa de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” Desse modo, tendo em vista que a decisão proferida em 19/5/2023 (ID 159349275 de origem), tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito e do interesse recursal e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio do agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator